Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA.
I. Não pode subsistir a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o autor não é intimado pessoalmente para dar impulso à causa após o abandono por mais de 30 (trinta) dias.
II. Recurso conhecido e provido.